Tribunal: TCU
Processo: 016.976/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento do processo após ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 016.976/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão: Comando Logístico do Exército 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014; 1.8.2. dar ciência ao denunciante e ao Comando Logístico do Exército acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 25; e 1.8.3. arquivar o presente feito.